Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705105-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELY DE CAMPOS MANTOVANI, MARIA DE JESUS DEMETRIO GAIA, ROGERIO ANTONIO VIDA GOMES, VALTER SAN MARTIN RIBEIRO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Em petição de Id. 24720922, os agravantes pede a extinção do processo "em decorrência da perda superveniente do objeto", uma vez que decidiram se retirar do processo eleitoral de que tratam os atos de origem. Recebo a petição como pedido desistência do recurso, já que preenche todos os seus requisitos, notadamente por não ser mais do interesse dos agravantes o julgamento do presente recurso. Estabelece o art. 998,do vigente Código de Processo Civil, que “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão dos recorrentes, não havendo, dessarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, na forma da petição de Id. 24720922, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Retirem os autos da pauta da de julgamento e, preclusa a decisão, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora